Tribunal: STF
Processo: RE 560254
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. ICMS. Regime opcional de tributação. Base de cálculo reduzida. Possibilidade de vedação de aproveitamento do crédito gerado pela entrada de insumos tributados. Inexistência de violação ao princípio da não cumulatividade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.